Tribunal: TJSP
Processo: 1015253-71.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Responsabilidade civil da administração. Causa de pedir complexa e assentada em má prestação do serviço de saúde e penitenciário. Paciente esquizofrênico que agride a mãe dentro da unidade de saúde. Ministração de medicamento calmante. Impossibilidade de acesso ao prontuário do paciente na unidade de saúde. Dispensa sem diagnóstico de gravidade do quadro. Renovação das agressões na porta da

Ementa:
Responsabilidade civil da administração. Causa de pedir complexa e assentada em má prestação do serviço de saúde e penitenciário. Paciente esquizofrênico que agride a mãe dentro da unidade de saúde. Ministração de medicamento calmante. Impossibilidade de acesso ao prontuário do paciente na unidade de saúde. Dispensa sem diagnóstico de gravidade do quadro. Renovação das agressões na porta da unidade de saúde. Sucessiva prisão do paciente. Frustração dos objetivos de prevenção da política de atendimento aos portadores de transtornos mentais. Portaria no 364/2013 do Ministério da Saúde. Portaria no 1.600/2011 do Ministério da Saúde. Art. 2o, inciso I, e art. 5o. Má prestação do serviço público municipal ora reconhecida. Manutenção no cárcere sem assistência médica. Violação do art. 11, inciso II, da Lei de Execuções Penais. Má prestação do serviço público estadual ora reconhecida. Sofrimento da mãe pela vitimização e pela desassistência do filho. Danos morais reconhecidos. Dever de indenizar inafastável, não obstante o evento morte tenha decorrido por infarto provocado por doença congênita. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015253-71.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARIA DO SOCORRO SOBREIRA SENTINELLO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015253-71.2018.8.26.0554 -Voto no 18.177 - L
2
Apelação no 1015253-71.2018.8.26.0554 (Digital)
Apelante: Maria do Socorro Sobreira Sentinello
Apelados: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Santo André
Comarca: Santo André
Juíza Sentenciante: Dra. Erica Matos Teixeira Lima
2o Juiz: Des. Ana Liarte
Voto no 18.177
Ementa:
Responsabilidade
civil
da
administração.
Causa de pedir complexa e assentada em má
prestação do serviço de saúde e penitenciário.
Paciente esquizofrênico que agride a mãe
dentro da unidade de saúde. Ministração de
medicamento calmante. Impossibilidade de
acesso ao prontuário do paciente na unidade
de saúde. Dispensa sem diagnóstico de
gravidade
do
quadro.
Renovação
das
agressões na porta da unidade de saúde.
Sucessiva prisão do paciente. Frustração dos
objetivos
de
prevenção
da
política
de
atendimento aos portadores de transtornos
mentais. Portaria no 364/2013 do Ministério da
Saúde. Portaria no 1.600/2011 do Ministério da
Saúde. Art. 2o, inciso I, e art. 5o. Má prestação
do serviço público municipal ora reconhecida.
Manutenção
no
cárcere
sem
assistência
médica. Violação do art. 11, inciso II, da Lei de
Execuções Penais. Má prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015253-71.2018.8.26.0554 -Voto no 18.177 - L
3
público estadual ora reconhecida. Sofrimento
da mãe pela vitimização e pela desassistência
do filho. Danos morais reconhecidos. Dever de
indenizar inafastável, não obstante o evento
morte tenha decorrido por infarto provocado
por doença congênita. Ação ora julgada
procedente. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 767/772, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a presente ação de promoção de responsabilidade civil
da administração, que a mãe de paciente esquizofrênico promove contra a
municipalidade de Santo André e contra o Estado de São Paulo.
O pedido é de indenização por danos morais e vem
fundado no mau atendimento prestado por ocasião de surto, motivo pelo
qual foi agredida pelo filho descontrolado na porta da unidade de saúde,
seguindo-se a prisão dele sem qualquer cuidado médico até o falecimento
no cárcere.
Concluiu o julgado inexistir nexo causal entre os fatos
narrados na petição inicial e a morte, tendo em vista que o laudo pericial
registrou o evento em razão de infarto agudo provocado por problema
congênito, e daí a improcedência da ação.
Apela a autora a reclamar de cerceamento de defesa
porque demandou esclarecimentos periciais inviabilizados pelo julgamento
no estado e a reclamar a procedência da ação nos termos da petição inicial
(fls. 779/791).
O recurso foi processado e respondido pela fazenda
estadual (fls. 795/798) e pela fazenda municipal (fls. 801/805).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015253-71.2018.8.26.0554 -Voto no 18.177 - L
4
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
O filho da autora padecia de esquizofrenia e era assistido
no serviço municipal de saúde. Ele foi levado pelo SAMU para atendimento,
tendo em vista que se encontrava instável.
No interior da unidade de saúde, o filho agrediu a mãe
(fls. 58/60).
Foi
atendido
e
dispensado,
sendo-lhe
ministrado
medicamento para diminuir ansiedade porque nada mais apresentava
conforme se lê no relatório médico de fls. 452/455.
Na porta da unidade de saúde, o paciente agrediu a mãe,
ao que se entende com gravidade que exigiu internação por uma noite (fls.
56/57 e 58/60), pelo que foi preso em flagrante e mantido no cárcere até a
morte algum tempo depois.
Malgrado cientificada a administração prisional do
problema de saúde (fls. 61/62), não se verifica nas informações constantes
do procedimento investigatório instaurado que houvesse acompanhamento
médico e assistência farmacológica ao detento (fl. 169), sendo certo que há
depoimento que narra passar ele por ataque epilético quando foi socorrido e
veio a falecer (fl.184).
Segundo o laudo de exame necroscópico, a morte
aconteceu por causa de infarto agudo (fls. 596/597), e o laudo pericial
explicou o fato em padecer cardíaco congênito sem relação com a
esquizofrenia ou medicação (fls. 741/747).
Sendo estes os elementos de fato de interesse para a
solução do caso presente, tenho que a pretensão recursal deve ser
acolhida.
A causa de pedir apresentada na petição inicial é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015253-71.2018.8.26.0554 -Voto no 18.177 - L
5
complexa e não se resume ao evento morte.
O que reclama a autora é da falta do serviço quando do
atendimento médico na unidade de saúde municipal que gerou vitimização
dela e o encarceramento do filho, e da falta de assistência à saúde no
estabelecimento penal que gerou a morte, além deste fato em si.
No relatório médico emitido pelo profissional da rede
municipal de saúde, lê-se que o paciente se encontrava em condições de
liberação e retorno ao lar, tendo sido ministrado um calmante ou
medicamento similar.
Também se lê que não havia informação precisa sobre a
data da última ministração do medicamento específico utilizado pelo
paciente, e que inexistiam condições de acesso naquela unidade de saúde
ao prontuário dele no serviço especializado e contínuo.
Muito embora se reconheça que as informações possam
autorizar o reconhecimento da inexistência de responsabilidade médica do
profissional que assistiu o paciente, o certo é que a falta do serviço se
evidencia com manifesta clareza diante do registro da falta de condições
materiais para o atendimento satisfatório do paciente.
E a prova cabal de que o atendimento foi deficiente está
no fato imediatamente subsequente e consistente no episódio de violência
que vitimou a mãe e ensejou a prisão do paciente.
A Portaria no 364/2013 do Ministério da Saúde aprova o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a esquizofrenia, cujo item
11 remete o atendimento dos pacientes aos critérios, normas e diretrizes da
Rede de Atenção à Saúde Mental.
A Rede de Atenção à Saúde Mental instituída pela
Portaria no 1.600/2011 do Ministério da Saúde tem por diretriz a ampliação
do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015253-71.2018.8.26.0554 -Voto no 18.177 - L
6
saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de
risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos (Art. 2o,
inciso I), em ordem de prevenir dentre outros riscos a prevenção de
violências e acidentes (art. 5o).
Não há, pois, como deixar de reconhecer que a
denominada faute du service se manifestou no caso em apreço, com
resultados nefastos para a autora que foi duplamente lesada com as
agressões físicas e com a morte do filho no cárcere por fato associado,
desassistido.
Não se está a dizer que a morte deve ser imputada à
administração, mas sim de que a morte se deu em contexto de
desassistência pela qual evidentemente uma mãe sofre, não obstante a
culpa própria do filho e o império da lei penal aplicada.
Pelo que antes foi dito, a municipalidade deve ser
responsabilizada pelos danos morais inerentes ao fato nos termos do art.
37, §6o, da Constituição Federal, fixando-se indenização no valor de R$
30.000,00.
A fazenda estadual deve ser responsabilizada, em menor
grau é certo, porém nos mesmos termos do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, porque não comprovou assistência médica adequada devida ao
preso, conforme a regra específica do art. 11, inciso II, da Lei de Execuções
Penais, omissão que agravou o quadro de desassistência apurado e a dor
materna. Assim, deverá o Governo do Estado pagar indenização de R$
3.000,00.
Os juros serão desde a data do atendimento na rede
municipal e do encarceramento, e a correção monetária será contada a
partir do presente arbitramento, tudo conforme os termos do Tema no 810
de repercussão geral.
As requeridas pagarão as custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015253-71.2018.8.26.0554 -Voto no 18.177 - L
7
em desembolso (9/10 a fazenda municipal e 1/10 a fazenda estadual), bem
como honorários de advogado calculados sobre o valor individualizado da
condenação apurada, aplicada as alíquotas intermediárias de cada inciso do
§3o do art. 85 do CPC.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator